Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE "PRÉ-EXECUTIVIDADE". AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se nos seguintes pontos: (a) nulidade (ou não) da intimação para o cumprimento de sentença; (b) ausência (ou não) de exigibilidade para a persecução do débito e (c) existência (ou não) de prescrição dos valores cobrados.
II. O Código de Processo Civil, em seu artigo 513, § 2o, inciso I, estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. No caso concreto, as intimações foram direcionadas ao advogado Randys Carvalho Pereira de Azevedo (OAB/DF 27.449), o qual, aparentemente, representava a parte agravante nos autos originários.
III. Diante da ausência de juntada da sentença objeto de cumprimento, o Código de Processo Civil define que são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia (artigo 515, inciso I). No presente caso, a parte credora, ora agravada, colaciona aos autos o acórdão que determina a resolução do contrato e a fixação das perdas e danos (id 8583443 – autos de origem), bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado (id 9476271 – autos de origem), o que configura a presença de título executivo exigível.
IV. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da intimação da primeira tentativa infrutífera à localização de bens dos executados, o que, no caso concreto, ocorreu em 01 de dezembro de 2017 (id 11759743 – autos de origem). A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante eventual decisão judicial que suspende o processo em momento posterior. Apesar do prazo prescricional de três anos ter sido iniciado, este não se exauriu, porque ocorreu a efetivação de penhora no rosto dos autos.
V. Agravo de instrumento desprovido.